Tribunal: TCU
Processo: 034.086/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 747/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas quando da execução do Convênio 4.000/2004 (Siafi 514188), celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Cooperativa Multiprofissional e Mútua de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais (Cooperativa Milênio), cujo objeto era a prestação de serviço de assessoria técnica, social e ambiental a famílias de trabalhadores rurais em projetos de assentamentos. Considerando que por meio do Acórdão 15714/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 140) foram condenados a débito e multa os responsáveis Cooperativa Multiprofissional e Mútua de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais - Milênio e Luís Cláudio de Oliveira Ramos; Considerando que o Acórdão 4097/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 192) julgou os recursos de reconsideração interpostos pelos responsáveis, em que se conheceu o recurso do Sr. Luís Cláudio de Oliveira Ramos, mas negou-lhe provimento e não conheceu o recurso da Milênio, a qual foi beneficiada pelo conhecimento do recurso interposto pelo outro responsável, já que no exame de admissibilidade deste recurso, a proposta foi de ser estendido o efeito suspensivo aos solidários (peça 192); Considerando que o trânsito em julgado para a Milênio se deu em 29/4/2021 e para o Sr. Luís em 27/4/2021 e essas datas foram registradas no Cadirreg (peças 213 e 215); Considerando que após o trânsito em julgado do Acórdão 15714/2018-TCU-Primeira Câmara , a representante legal da Cooperativa Multiprofissional e Mútua de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais Milênio protocolizou a petição onde alega que a Cooperativa está liquidada e fechada desde 3/3/2020 e não dispõe de nenhum bem ou recurso capaz de arcar com uma futura constrição judicial decorrente do débito e da multa imputado/aplicada pelo Tribunal e em razão disso, requer (peça 209): (i) o acolhimento da presente manifestação ao cumprimento da decisão, por não haver meio ou condições de pagamento e cumprimento pelos fatos e argumentos jurídicos expendidos, com base no art. 525 do CPC e seguintes; e (ii) a suspensão da execução da sentença com esteio no art. 921, inciso III, do CPC e após decorrido um ano, o consequente arquivamento do feito, como causa extintiva da obrigação; Considerando que, uma vez que o Acórdão 15714/2018-TCU-Primeira Câmara já transitou em julgado, a única forma de modificá-lo seria a via estreita do recurso de revisão, disciplinado pelo art. 35 da Lei 8.443/92 c/c art. 281 do RI/TCU, no entanto, a petição acostada à peça 209 não se insurge contra os termos da condenação, o que afasta sua natureza recursal; Considerando que as alegações trazidas à baila pela representante da Cooperativa são matéria de defesa em um futuro processo de execução judicial e, portanto, estranhas à esfera de atuação do TCU; Considerando que em seus pronunciamentos às peças 218 e 219, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) sugere que o expediente acostado à peça 209 seja conhecido como mera petição, negando o seu seguimento, bem como propõe que o processo retorne à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/SCBEX para a autuação dos processos de cobrança executiva decorrentes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 15714/2018-TCU-Primeira Câmara e adoção de outras providências que julgar pertinentes; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 220); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em: receber a documentação acostada à peça 209 como mera petição, negando-lhe seguimento; e remeter o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/SCBEX para a autuação dos processos de cobrança executiva decorrentes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 15714/2018-TCU-Primeira Câmara e adoção de outras providências que julgar pertinentes. 1. Processo TC- Processo 034.086/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.254/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cooperativa Multiprofissional e Mútua de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais - Milênio (02.486.862/0001-00); Luís Cláudio de Oliveira Ramos (XXX.261.052-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Cooperativa Multiprofissional e Mútua de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais - Milênio. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Iacira Gonçalves Braga de Amorim (3162/OAB-RO), representando Cooperativa Multiprofissional e Mútua de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais - Milênio.